Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707004-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: LUCIANO DOMINGUES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 69211541) interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de LUCIANO DOMINGUES GONCALVES ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que na execução de título extrajudicial n. 0700575-31.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada, nos seguintes termos (ID 224717649 na origem): Atente-se o exequente que a pesquisa Sisbajud, já realizada, engloba todos os ativos das instituições financeiras cadastradas, vejamos: Art. 17, caput e § 1o, do Regulamento do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – Sisbajud: Art. 17. As ordens judiciais de bloqueio de valor terão como limite o montante das importâncias especificadas, salvo quando incidentes sobre bens indivisíveis, e serão cumpridas com observância dos saldos disponíveis em contas de depósitos à vista (contas-correntes), conta salário, contas de pagamentos, de investimento, de registro e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras e demais ativos sob a administração e/ou custódia da instituição participante. § 1o Os saldos existentes em Certificados de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósitos Bancários (RDB), letras de crédito (LCA e LCI), operações compromissadas e de todas as outras aplicações financeiras de qualquer natureza deverão ser bloqueados pela instituição participante responsável pelo cumprimento da ordem judicial recebida via Sisbajud, independentemente da natureza do negócio jurídico firmado entre a instituição e o atingido, sem prejuízo de eventual alegação de impenhorabilidade junto ao juízo que proferiu a ordem de bloqueio. Grifo nosso. Isso posto, qualquer ativo que esteja sob custódia de alguma instituição financeira, por exemplo, título de capitalização, é localizado através da consulta via SisbaJud, o que não ocorreu. Assim, indefiro o pedido de expedição de ofício para informação da existência de título de capitalização. Mantenha-se o feito no arquivo provisório, conforme certidão de ID 123505422 (desde 29/03/2022). A Agravante alega que promoveu execução de título extrajudicial, sendo que foram malogradas as tentativas de quitação do débito ou de indicação de bens à penhora. Afirma que o processo segue desde 2019, tendo sido realizadas diversas pesquisas (BACENJUD, RENAJUD, eRIDFT, SISBAJUD e SEFAZ. Alega que, por ocasião da pesquisa INFOJUD, verificou-se a existência de título de capitalização registrado em nome do Agravado, o que possibilitou à Agravante requerer ao juízo de origem, a realização de pesquisa com a expedição de ofício para todos os bancos onde o Agravado possui relacionamento, para, com isso, viabilizar a penhora dos títulos de capitalização em seu nome. Alega que o pedido por erroneamente indeferido pelo juízo, sob alegação de que a pesquisa SISBAJUD, já realizada, engloba todos os ativos das instituições financeiras cadastradas. A Agravante afirma que o SISBAJUD não localiza título de capitalização, tendo em vista que se vincula à SUSEP, de modo que as informações solicitadas só podem ser obtidas por requisição judicial, razão pela qual se justifica a expedição dos ofícios. Invoca o princípio da eficiência, celeridade e economia processual, além da cooperação e do interesse do credor, bem como do art. 6o do CPC. Requer a concessão de tutela recursal, alegando existir amparo legal, bem como a possibilidade de prejuízo. Por fim, requer que sejam efetuadas as futuras publicações e intimações referentes a este processo em nome do Dr. LEONARDO DE MIRANDA ALVES OAB/DF 38.079 e da Dra. JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224. No despacho constante do ID 69231882, intimei a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolhesse, em dobro, o devido preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Isso porque, ao momento da apreciação do pedido, não havia o acostamento do comprovante de preparo aos autos. Em petição constante do ID 69395260, a Agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão dessa Relatoria em face do comprovante juntado. Custas juntadas no ID 69243165. É o relatório. Dos embargos de declaração O art. 1.022 do CPC é literal no sentido de dispor que somente cabem embargos de declaração em face de decisões judiciais, a fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Os presentes embargos de declaração não merecem conhecimento, tendo em vista que a determinação judicial que fixou o recolhimento de custas em dobro possui natureza jurídica de despacho, que dá fluxo de prosseguibilidade ao processo, determinando específica ação da parte, sem conteúdo decisório propriamente dito. Porém, ainda que tal barreira fosse transposta, os embargos não deveriam ser conhecidos por equívoco de premissa da Agravante, que alega existir omissão na apreciação do pedido, quando, de fato, a própria parte já descreveu em seu petitório a razão pela qual não houve a juntada imediata do comprovante, qual seja: tramitação do sistema. Trata-se, portanto, de um incidente que não esbarra em inação quanto à avaliação do pedido feito, mas sim por demora no sistema, uma vez que o agravo foi interposto às 10h56, o despacho foi proferido às 15h29 e o comprovante foi juntado às 17h02. Seria omissão se o comprovante fosse juntado antes, ou seja, ao tempo da interposição, como é possível fazer, ao se utilizar o procedimento usual. Assim sendo, em relação aos embargos de declaração, NÃO OS CONHEÇO. Recebo a peça como petição informativa e, em face do comprovante juntado, aprecio o tema. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo e com as custas pagas (ID 69243165). Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não verifico, de plano, a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. Isso porque, muito embora tenha a Agravante invocado o princípio da cooperação, não se depreendem dos autos elementos de convicção que permitam afirmar que se desonerou de seu ônus de diligenciar bens passíveis de constrição. O dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. A postura do juízo, que já efetuou recentes pesquisas, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. Ele, de fato, pressupõe uma comunhão de esforços, não se podendo permitir que o Poder Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte agravante, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC. A Agravante não demonstrou o perigo concreto a que se sujeita, alegando que já foram exauridos todos os meios possíveis para localização de bens passíveis de penhora, o que não constitui, grosso modo, fundamento de receio de gravame ou prejuízo iminente. Para a tutela de recursal, não basta a invocação genérica de prejuízo, e sim o detalhamento do impacto provável e possível a que se submete. Não se olvida de sua necessidade de satisfação do crédito, muito menos do tempo desde quando o processo se propaga (2019), mas, no momento, não se delineiam dos autos prejuízos concretos que não sejam a inexistência da satisfação do crédito em si. Quanto à probabilidade do direito, a expedição de ofícios a instituições financeiras é medida atípica, somente acionada de forma excepcional, tendo em vista que atinge dados sensíveis, de modo que incumbe à parte agravante demonstrar que a expedição de ofícios seja útil para a satisfação do crédito. Não basta invocar genericamente as malogradas diligências, uma vez que, como instituição financeira, pode empreender a diligências, de modo a evitar o que não é útil ao andamento do processo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela recursal. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação em nome do Dr. LEONARDO DE MIRANDA ALVES OAB/DF 38.079 e da Dra. JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224. À Secretaria, para que retifique o cadastramento para agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2025 19:07:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador